Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701729-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOVINO SANTOS RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de liquidação por arbitramento n. 0720289-17.2023.8.07.0007, que extinguiu a liquidação (ID 179696741) nos seguintes termos: Trata-se de liquidação por arbitramento de sentença que condenou o segundo réu (Banco do Brasil) a revisar a base de cálculo da complementação de aposentadoria do autor e a segunda ré (PREVI) a pagar a autor as diferenças de complementação da aposentadoria e as diferenças relativas ao Benefício Especial Temporário, com base no complemento de aposentadoria recalculado (ID 108378572). A sentença liquidanda foi parcialmente reformada, no julgamento da apelações interpostas pelos réus, para determinar-se que a revisão do benefício complementar de aposentadoria fosse condicionada à prévia recomposição das reservas matemáticas com aporte de valor a ser apurado por meio de estudo atuarial em sede de liquidação de sentença, nos termos do acórdão de ID 108378638. Oportunizada a apresentação de pareceres técnicos e documentos elucidativos, as partes não entraram em consenso quanto aos valores apurados razão pela qual foi necessária a designação de perícia, conforme decisão de ID 134132635. O perito apresentou o laudo pericial no ID 159128007. Diante das impugnações oferecidas pelas partes, o perito foi intimado a se manifestar, ocasião em que apresentou esclarecimentos e a 1a retificação ao laudo pericial (ID 164131498). Apesar da retificação apresentada, as partes novamente impugnaram o laudo pericial. Ao ser intimado a se manifestar, o perito apresentou novos esclarecimentos e a 2a retificação ao laudo pericial (ID 167332117). Em relação à denominada reserva matemática vencida, o perito apresentou o entendimento de que tal questão deveria ser submetida a apreciação judicial. A primeira ré sustentou no ID 168245639 que não pode ser responsabilizada pelo pagamento das diferenças passadas de benefício (reserva matemática vencida) e que cabe a este Juízo definir se tal encargo incumbe ao participante, ora autor, ou ao patrocinador, ora primeiro réu. O primeiro réu peticionou no ID 168369576, reiterando os termos da impugnação anterior. Na decisão de ID 170715914 foi rejeitada a impugnação apresentada pelo segundo réu, bem como foi definido que "considerando que o autor deve recompor a reserva matemática de forma integral e que a condenação engloba também o pagamento das diferenças passadas de benefício, a recomposição da reserva matemática deve abranger também o montante referente ao desembolso para o pagamento de tais obrigações, de modo a garantir-se a recomposição plena determinada no título executivo judicial, preservando-se o equilíbrio atuarial do plano de previdência. Por tal razão, intimou-se o perito a complementar a apuração do valor necessário à recomposição da reserva matemática, para que passe a englobar, também, o montante referente às diferenças passadas de benefício. Em atendimento à decisão de ID 170715914, o perito apresentou a 3a retificação ao laudo pericial (ID 173059812), englobando no total do valor a ser aportado pelo autor para a recomposição da reserva matemática o montante referente à "reserva matemática vencida". Devidamente intimadas, as partes deixaram transcorrer o prazo estipulado sem se manifestarem sobre a última retificação ao laudo pericial. O segundo réu peticionou no ID 173298819 somente para declarar ciência e informar que não iria se manifestar. É o relato. Decido. Todas as questões suscitadas pelas partes em relação à perícia foram analisadas, não consta nos autos comunicação sobre a interposição de recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo primeiro réu e, inclusive, as partes não se manifestaram sobre a 3a retificação ao laudo pericial. Verifica-se, assim, que o objeto desta liquidação foi alcançado, impondo-se a sua extinção. Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID 159128007, com as alterações apresentadas nos laudos periciais complementares juntados nos ID ́s 164131498, 167332117 e 173059812, e torno líquida a sentença, fixando que: - o valor da reserva matemática a ser recomposta é de R$ 102.939,29; - o valor original da complementação de aposentadoria na data de início do benefício é de R$ 549,74; - o valor revisado dos proventos da autora, com a integração das horas extras e seus reflexos, na data de início do benefício é de R$ 615,28; - o valor da diferença apurada na data de início do benefício é de R$ 65,54; - o valor total da diferenças de benefício devidas ao autor é de R$ 51.847,62. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir das datas em que deveriam ter sido pagos. Os juros de mora incidirão a partir da data em que o autor promover a recomposição integral da reserva matemática. Atente-se o autor que para ingressar com o cumprimento de sentença deverá comprovar que realizou o aporte do valor necessário para a recomposição da reserva matemática, nos termos do que foi estipulado no título executivo judicial. Custas finais pelos réus. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 55059862), a parte agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, sem a oitiva da parte adversa, para suspender o trâmite do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do recurso. Para tanto, afirma haver dano de difícil reparação, impondo ao banco uma constrição indevida, já que “o valor homologado foi equivocado (...) visto que após o perito corrigir o laudo, retoma o valor indevido, gerando risco de dano irreparável”. Preparo recolhido (ID 55059864, 55059865). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Analisando os autos principais, a última manifestação do perito aconteceu em 25/09/2023 (ID 173059812), oportunidade na qual o juízo intimou as partes para manifestação sobre o laudo complementar (ID 173295857). Contudo, o Banco do Brasil apresentou a petição ID 173298819, manifestando seu desinteresse em falar nos autos. Logo, percebe-se faltar qualquer plausibilidade do direito, já que a parte agravante não está na iminência de sofrer constrição, notadamente porque a sentença combatida apenas encerrou a fase de liquidação por arbitramento, não configurando cumprimento de sentença, conforme afirma a parte agravante. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Apense-se aos autos n. 0701142-89.2024.8.07.0000. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator